Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713535-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE ALVES FRANCA FELIX MYASHIKI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a agravada promova o imediato cancelamento do crédito financeiro contratado em nome da agravante e deixe de realizar a cobrança das respectivas parcelas, sob pena de multa diária. A agravante afirma que nunca realizou ou formalizou a contratação de qualquer crédito financeiro junto à instituição financeira agravada. Alega que a agravada, em contratação com terceiro fraudador, não realizou as diligências necessárias para verificar se a pessoa que estava a realizar a contratação do crédito era, de fato, a agravante. Sustenta que essa situação a obrigou a enfrentar diversos embaraços, como, por exemplo, ver parte de sua aposentadoria retida na fonte para o pagamento de um financiamento que não contratou. Argumenta que o ato ilícito, o nexo causal e o prejuízo estão configurados, o que enseja o dever de indenizar, haja vista que caberia à empresa agravada adotar os controles necessários para se certificar da autenticidade dos dados concernentes aos seus contratantes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Não é possível deduzir, neste incipiente momento processual, que os descontos efetuados são indevidos, tendo em vista que não há nos autos elementos suficientes para a análise da validade, ou não, do negócio jurídico, o que deverá ser apreciado em fase instrutória da ação principal, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, a fim de trazer a lume se de fato houve as irregularidades apontadas pela agravante. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator